Tribunal: TJPA
Processo: 0038453-57.2015.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0038453-57.2015.8.14.0104

APELANTE: RAFAEL DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I, III, IV E VI C/C §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, TERMOS DO ART. 211, DO MESMO DIPLOMA PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a
pena-base do recorrente em
30 (trinta) anos de reclusão para o crime do
art. 121, §2º, I, III, IV e VI do CPB
e
03 (três) anos de reclusão para o crime do
art. 211 do CPB
, por considerar desfavoráveis quatro critérios judiciais, quais sejam:
a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as consequências do crime, as circunstâncias do crime e os motivos do crime.

2.

Observo que a conduta social do acusado está fundamentada no fato de que dissimulou sua participação na sociedade para atrair vítimas com o fito de cometer crimes, como aconteceu em relação a vítima Joana que acreditou ser o réu pessoa de boa índole e conviveu com ele por bastante tempo; bem como em relação a vítima Zélia que o conheceu em um bar, o qual ambos eram frequentadores, e atraída pelo acusado foi enganada e morta. Já quanto a personalidade do agente, vejo que a fundamentação está idônea, pois dada a barbárie perpetrada pelo réu, em ter esquartejado suas vítimas, armazenado em sua geladeira pedaços de cadáver, órgão e sangue, para utilizar na prática de canibalismo, percebe-se, claramente, a sua conduta premeditada, desvirtuada e voltada para a prática do crime, até mesmo porque, havia somente 15 (quinze) dias que o apelante tinha matado sua companheira Joana, vindo novamente a reiterar na conduta criminosa matando a vítima Zélia com o mesmo
modus operandi
, tratando-se, portanto, de um serial killer, que se não tivesse sido descoberto pelas autoridades policiais, certamente, faria inúmeras vítimas no município.

3. O Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que
a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

4.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu os crimes de homicídio em desfavor das duas vítimas, que foram brutalmente esquartejadas.

5.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL DA SILVA RIBEIRO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou a
pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
pela prática dos delitos de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, §2º, I, III, IV e VI c/c §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, e de ocultação de cadáver, termos do art. 211, do mesmo diploma penal.

Narra a denúncia,
(ID 6236485 – Págs. 14/38)
no dia 08/05/2015, a equipe de Policiais Civis deste Município que estavam de plantão naquela data recebeu a informação que uma senhora chamada MARIA ZÉLIA RIBEIRO DOS SANTOS, de 46 (quarenta e seis) anos de idade, não tinha dormido em casa e que até aquele momento, não tinha aparecido, nem dado notícia aos seus familiares.

Durante as investigações os Policiais conseguiram identificar o local onde a desaparecida tinha sido vista pela última vez: tratava-se de um bar, sendo que, ao se dirigirem ao referido estabelecimento, constataram que, de fato, a senhora ZÉLIA havia estado no “Bar da Belinha”, localizado na Avenida Camargo Correa, nº 232, no Centro da Cidade de Breu Branco/PA, e, de lá, saiu por volta das 16h00m, na companhia de um homem.

Segundo a dona do Bar, senhora IZABEL DA SILVA PORTO, tratava-se de um homem alto, de cavanhaque, branco e que era um cliente esporádico daquele estabelecimento, tendo informado à Polícia que o casal havia saído do Bar de mototáxi.

Já de posse do endereço do suspeito (no caso, o acusado em questão), na manhã do dia 09/05/2015, por volta de 07h00m, os Policiais se dirigiram até a casa do mesmo e, lá chegando, se depararam com ele já se retirando do local, e, ao ser questionado sobre a referida vítima, suas respostas foram bastante contraditórias.

Inicialmente, o acusado negou tudo. Disse que não conhecia nenhuma ZÉLIA e que não tinha saído de casa no dia anterior, confrontando, assim, com as informações já previamente levantadas pela Polícia (conforme descrito nas linhas acima). Posteriormente, mudou sua versão, e falou que havia bebido e dormido com a ofendida, mas que, na manhã daquele dia, ela tinha ido embora dali da casa dele.

Ao entrarem na casa, os Policiais dirigiram-se logo ao quintal e, ali, localizaram um lençol encharcado de sangue e embrulhado em uma sacola plástica.

Apresentado o referido lençol ao acusado, alegou ele que não sabia do que se tratava e que aquela peça de roupa de cama não era sua, tendo dito, ainda, que vizinhos poderiam ter jogado aquilo em seu quintal.

Já no interior da casa, no armário do quarto do denunciado, os Policiais encontraram duas fronhas de travesseiros com a mesma estampa do lençol com manchas de sangue encontrados no quintal (era a autoria do delito se desenhando e se apresentando aos Policiais).

Diante de tais circunstâncias, os Policiais, prontamente, acionaram a equipe de peritos do Centro de Perícias Renato Chaves de Tucuruí/PA e levaram o acusado para a Delegacia de Polícia Civil para aguardar o desenrolar da situação.

Na casa foram encontradas manchas de sangue no colchão da cama de casal, nas paredes, e pingos pelo chão, que ali se encontravam aparentes mesmo após a lavagem recente do piso levada a efeito pelo denunciado.

Em um dos quartos foram encontrados equipamentos de escavação, tais como enxada, pá e cavador, todos ainda com resquícios de utilização anterior, sendo que no quintal havia local com aparência de movimentação de terra recente.

Na delegacia, com a intensificação de sua oitiva, o acusado acabou por confessar o homicídio de dona ZÉLIA, bem como o local onde havia ocultado o cadáver da mesma (no caso, a fossa da casa). Naquele momento já se aglomerava em frente à Delegacia uma multidão de mais de trezentas pessoas revoltadas com as práticas criminosas por parte do increpado.

A equipe de peritos ficou chocada ao verificar que havia, na geladeira da casa do acusado, pedaços de carne humana, dentre os quais um coração, e, ainda, uma garrafa de plástico com sangue também humano, tendo o próprio denunciado confessado que, com efeito, tais pedaços de carne e o sangue eram mesmo da vítima ZÉLIA (eram os restos mortais da vítima que o acusado guardava na geladeira, muito provavelmente para o próprio consumo, ou seja, canibalismo).

Dessa forma, pasmem, então, que o acusado, não só matou a vítima, mas, também, a esquartejou, estripou, desossou, arrancou seu coração e guardou na geladeira, engarrafou seu sangue, e ocultou o cadáver na fossa de sua casa (casa do acusado).

Durante as investigações, os Policiais localizaram mais uma vítima do acusado (também esquartejada), no Caso, a senhora JOANA CRISTINA SOARES DA SILVA (convivente do denunciado), vítima à qual se refere a presente Denúncia, haja vista que, com relação a Dona ZÉLIA, foi instaurado o respectivo Inquérito Policial, cuja ação penal correlata já se encontra em andamento.

Pois bem, no que tange à vítima JOANA CRISTINA SOARES DA SILVA - consta dos autos a data do assassinato como sendo 18/04/2015 - (vítima do presente processo que ora se instaura), quem compareceu à Delegacia de Polícia Civil para noticiar o seu desaparecimento foi sua irmã de criação, no caso, a senhora ANTÔNIA RIBEIRO DA SILVA.

Dona ANTÔNIA relatou que o acusado era companheiro de JOANA e que a relação do casal estava e já vinha bastante conturbada.

O denunciado, por sua vez, ao ser indagado acerca do destino de sua companheira, com efeito, confessou mais um crime.

Relatou que, após uma das brigas do casal, perdeu a cabeça, foi até a cozinha, armou-se com uma faca, matou JOANA (portanto, impossibilitando-se, com isso, qualquer defesa por parte da ofendida) e, após, a esquartejou e enterrou no quintal da casa, tendo concretado a cova clandestina, logo, tudo para dificultar o encontro do cadáver (cadáver - na verdade, pedaços do cadáver - que, de fato, fora encontrado pelos peritos no exato local que fora apontado pelo assassino em série em comento).

Importante ressaltar que o acusado matou a vítima em questão aproveitando-se da condição de mulher da mesma e também da relação íntima e de afeto doméstico e familiar de que desfrutava ele com relação à referida impotente e indefesa ofendida.

Afirmou ainda o increpado os motivos que o levou a matar sua companheira: matou para ficar com os valores que a vítima possuía no banco, bem como com a residência da mesma, ambos os bens frutos de herança que JOANA havia recebido.

Estão juntados aos fólios vários cartões bancários (da vítima), dinheiro (da vítima — somando R$ 1.400,00 mil e quatrocentos reais) e documentos apreendidos pelos peritos em poder do acusado no momento de sua prisão pelos Policiais Civis.

Não se pode olvidar que, antes de matar JOANA, o acusado obrigou-a a passar para o nome dele a casa onde o casal (acusado e vítima) vivia, e, após assassiná-la, esquarteja-la e enterrá-la sob uma placa de concreto, o denunciado ficou com seus cartões de banco realizando saques, posto que também já havia, premeditadamente, obrigado a ofendia a lhe revelar as respectivas senhas.

Ficou mesmo constatado nos autos, isento de quaisquer dúvidas, que, pelo modus operandi que usava para matar suas vítimas, trata-se o acusado, com efeito, de um assassino em série, de mulheres, e, que, certamente, matava por mero prazer de matar e esquartejar suas vítimas, agindo, pois, de maneira torpe para com suas “prezas”, revelando-se também a futilidade da conduta do agente para com a vítima em destaque, posto que a matou, não só para se apropriar de coisas materiais que pertenciam à mesma (como visto, motivo torpe), mas, também, pelo simples fato de terem brigado, discutido, instantes antes de ser ela brutalmente assassinada por ele, o que torna, com isso, hedionda a conduta do acusado em tela.

Denota-se, pois, gize-se, a premeditação e frieza do acusado, no momento de começar a execução da vítima, sem dar a ela qualquer chance de defesa, não se podendo olvidar, também, a crueldade com que agiu para com JOANA, tendo em vista que, como constatado nos autos, o acusado cortou-a aos pedaços e ocultou seu cadáver em uma cova clandestina, por ele mesmo cavada e, após, coberta com concreto (condutas que já seria difícil de se acreditar que alguém tivesse coragem e sangue frio de praticar mesmo contra um animal irracional, quanto mais com seres humanos, como, deveras, fez o denunciado com suas vítimas).

O acusado agia sempre com covardia com relação aos hediondos assassinatos que cometera, pois que escolia sempre mulheres para matar, e mais, como dito, atuava sempre de forma premeditada, como se deu, de fato, com sua companheira JOANA, haja vista que a matou, de forma covarde, cruel, por motivos torpe e fútil e, ainda, sem lhe oferecer qualquer chance de defesa no momento de ceifar a vida daquela, repita-se, que um dia coabitou com aquele que viria a ser seu assassino, frio, cruel, calculista, impiedoso e brutal.

Não se pode olvidar que, como já dito alhures, após a data do assassinato de JOANA, o acusado matou (cerca de quinze dias depois) também uma outra vítima (no caso, dona ZÉLIA) - (com os mesmos modus operandi), tendo também ocultado o cadáver no quintal da casa (não se descarta, inclusive, a possibilidade de RAFAEL ter feito outras vítimas da mesma forma como matou as ofendidas epigrafadas, seja neste Município, seja em outras Unidades da Federação).

Foram apreendidos na casa do denunciado um computador e várias mídias, tendo sido constatado que o acusado era adepto a seitas satânicas e também a pedofilia.

A premeditação dos crimes pelo increpado chama a atenção. Com efeito, foram juntadas aos autos fotografias que constatam que o acusado fechou, com folhas de PVC, as frestas entre as tábuas que faziam as vezes de muro do quintal da casa, demonstrando, com isso, que, dias antes, o denunciado isolou o local do crime para ter tranquilidade de cavar as covas, carregar os pedaços dos corpos, coloca-los nos buracos, e, em seguida, enterrar os cadáveres de suas vítimas, denotando-se, pois, se tratar de uma pessoa inteligente e articulada para o mal, deixando claro, então, que é uma pessoa que, com absoluta certeza, sabia, o tempo todo, o que estava fazendo, sendo ciente, então, do caráter ilícito de suas condutas criminosas, apresentando-se para o Direito Penal, portanto, como uma pessoa perfeitamente imputável, capaz de responder pelos seus atos criminosos.

A inteligência do acusado, como dito, é de se destacar, pois que, planejou os crimes, escolheu suas vítimas, ocultou os cadáveres, e ainda tentou enganar as Autoridades, negando, de início, suas barbáries, no afã de ludibriar o Estado.

Em
razões recursais (ID 11734211 – Págs. 1319/1322)
, a defesa pugna, pela reforma da dosimetria da pena.

Alega que a fundamentação da conduta social e a personalidade devem ser modificadas, pois os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais, não podendo ser utilizados como circunstâncias negativas.

Dessa maneira, requer a redução da pena-base, fixando-a no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 16701434 – Págs. 1355/1362)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento e
não provimento
do presente recurso.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de RAFAEL DA SILVA RIBEIRO, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais, conduta social e personalidade. Fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa pugna, pela reforma da dosimetria da pena.

Alega que a fundamentação da conduta social e a personalidade devem ser modificadas, pois os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais, não podendo ser utilizados como circunstâncias negativas.

Dessa maneira, requer a redução da pena-base, fixando-a no mínimo legal.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) I) CONDENO o réu RAFAEL DA SILVA RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos delitos de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, I, III, IV e VI c/c §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, e de ocultação de cadáver, termos do art. 211, do mesmo diploma penal.

Na forma dos arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena de maneira individualizada do réu condenado adotando o critério trifásico de fixação da pena de Nelson Hungria, dividindo-o por tópicos os crimes cometidos.

Pelo crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO, capitulado no art. 121, §2o, I, III, IV e VI do CPB.

A culpabilidade deve ser entendida como gravíssima, pois as causas do crime estavam ligadas a questões patrimoniais, aliadas a atos de ordem macabras com indícios de canibalismo, motivação que exige grau de reprovabilidade extrema, pois ultrapassa até mesmo o parâmetro de humanidade. O réu não é portador de maus antecedentes, pois trata-se de réu tecnicamente primário a época dos fatos.
Tenho que por tudo que se provam nos autos o réu possui a personalidade voltada para o crime, pois cometeu reiteradamente crimes contra vida, típicos de um assassino em série, com vítimas diversas, comprovadamente perante este juízo duas vítimas foram mortas por ação do acusado, em razão disto tenho esta circunstância como negativa, quanto a conduta social do réu tenho como negativa, pois dissimuladamente integrou-se a sociedade com exclusivo motivo da prática de crimes capitais.
As consequências do crime são terríveis, pois a vítima deixa uma criança com necessidades especiais, a qual teve o amparo interrompido pela morte prematura. As circunstâncias do crime são negativas, tendo sido o crime perpetrado de forma cruel, com a traição, emboscada, utilizando-se da vinculação emocional das vítimas facilitar o cometimento do crime. Os motivos são torpes, pois voltados a acréscimo patrimonial das mulheres que foram vitimadas. Por todas as circunstâncias transporto para esta fase da dosimetria as qualificadoras, dos incisos I, III e IV do art. 121 do CP, consoante larga jurisprudência. Não há qualquer informação acerca de comportamento da vítima que possa ser utilizada para a fixação da pena.

Pelas circunstâncias acima, pela incidência de quatro qualificadoras e pela barbárie do crime que ora se julga fixo a pena-base no máximo legal, 30 (TRINTA) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidos, mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

Não há causas de aumento, nem diminuição de pena, razão pelo que torno a DEFINITIVA A PENA DO RÉU NO PATAMAR DE 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO.

· Pelo crime de ocultação de cadáver, capitulado no art. 211 do CPB.

A culpabilidade deve ser entendida como gravíssima, pois o réu ocultou o cadáver na residência da vítima, esquartejando-a em pequenos pedaços, desfigurando a própria figura humana. O réu não é portador de maus antecedentes, pois trata-se de réu tecnicamente primário.
Tenho que por tudo que se provam nos autos o réu possui a personalidade voltada para o crime, pois cometeu reiteradamente crimes contra vida, típicos de um assassino em série, com vítimas diversas, comprovadamente perante este juízo duas vítimas foram mortas por ação do acusado, em razão disto tenho esta circunstância como negativa, quanto a conduta social do réu tenho como negativa, pois dissimuladamente integrou-se a sociedade com exclusivo motivo da prática de crimes capitais.
As consequências do crime são normais a espécie delitiva não havendo razões para a exasperação da pena. As circunstâncias do crime são normais a espécie. Os motivos também são normais, não havendo razões para o recrudescimento da pena. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 3 (três) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidos, mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

Não há causas de aumento, nem diminuição de pena, razão pelo que torno a DEFINITIVA A PENA DO RÉU NO PATAMAR DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

DA SOMA DAS PENAS e DA DETRAÇÃO

Somo todas as penas aplicadas ao réu 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO pelo homicídio qualificado, e 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO pelo crime de ocultação de cadáver.

Tenho então que a pena total a cumprir do réu RAFAEL DA SILVA RIBEIRO pelos crimes ora julgados é de 33 (TRINTA E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

Deixo de realizar a detração do período que o Réu ficou preso provisoriamente, pois em nada influenciará no regime inicial a ser fixado, devendo o cálculo ser feito pelo juízo de execução.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O Réu RAFAEL DA SILVA RIBEIRO foi condenado a cumprir PENA DE 33 (TRINTA E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, assim nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP, e pelo quantum da pena aplicada, o regime inicial deve ser o FECHADO. (...)”.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente em
30 (trinta) anos de reclusão para o crime do
art. 121, §2º, I, III, IV e VI do CPB
e
03 (três) anos de reclusão para o crime do

art. 211 do CPB
, por considerar desfavoráveis quatro critérios judiciais, quais sejam:
a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as consequências do crime, as circunstâncias do crime e os motivos do crime.

A defesa alega que o Magistrado
a quo
fundamentou negativamente a conduta social e a personalidade, utilizando para tanto, justificativa intrínseca aos antecedentes criminais.

Contudo não assiste razão ao apelante.

Observo que a conduta social do acusado está fundamentada no fato de que dissimulou sua participação na sociedade para atrair vítimas com o fito de cometer crimes, como aconteceu em relação a vítima Joana que acreditou ser o réu pessoa de boa índole e conviveu com ele por bastante tempo; bem como em relação a vítima Zélia que o conheceu em um bar, o qual ambos eram frequentadores, e atraída pelo acusado foi enganada e morta.

Já quanto a personalidade do agente, vejo que a fundamentação está idônea, pois dada a barbárie perpetrada pelo réu, em ter esquartejado suas vítimas, armazenado em sua geladeira pedaços de cadáver, órgão e sangue, para utilizar na prática de canibalismo, percebe-se, claramente, a sua conduta premeditada, desvirtuada e voltada para a prática do crime, até mesmo porque, havia somente 15 (quinze) dias que o apelante tinha matado sua companheira Joana, vindo novamente a reiterar na conduta criminosa matando a vítima Zélia com o mesmo
modus operandi
, tratando-se, portanto, de um serial killer, que se não tivesse sido descoberto pelas autoridades policiais, certamente, faria inúmeras vítimas no município.

O Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que
a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Colaciono
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE VIOLENTA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA PELA PRIMARIEDADE INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos parâmetros concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

3. No caso, as instâncias de origem consideraram que o ora agravante se dedicava à agiotagem, bem como o fato dele, segundo testemunhos, já ter contratado o corréu para executar devedores, o que serve de indicador, indene de dúvidas, de sua personalidade voltada à prática delitiva e do seu perfil criminoso, o que exige a exasperação da pena-base, sem que se possa falar em carência de fundamento concreto.
Ainda, a suposta absolvição do réu em ação penal onde teria sido apurada a prática do crime de usura sequer foi analisada no autos, não podendo tal questão ser deduzida diretamente nesta Corte.

4. A primariedade do réu não configura causa de diminuição da pena, não podendo, pois, ser sopesada na etapa derradeira do cálculo dosimétrico da pena, sendo descabido falar em omissão sanável nesta via.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 835.094/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Ademais, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu os crimes de homicídio em desfavor das duas vítimas, que foram brutalmente esquartejadas.

Os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos, não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024